Tribunal: TJMT
Processo: 0007792-90.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007792-90.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.830.061-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 020.136.251-11 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 020.136.251-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
– NÃO RECONHECIDA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A preliminar arguida de falta de interesse de agir não prospera, em que pese ter ocorrido a transferência do autor para UTI, sendo que os requeridos somente o fizeram depois da decisão que lhes impôs a obrigação de fazer, Destarte, quando da proposição da ação, era latente o interesse de agir inerente ao autor.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário com recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência nº 0007792-90.2019.8.11.0055
,
ajuizada por
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA
,
hoje com 23 anos de idade,
assistido por sua tia,
por meio da Defensoria Pública e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, a fornecerem
,
IMEDIATAMENTE, em favor do requerente Samuel Rodrigues da Silva, vaga em leito de UTI Adulto com serviço de neurocirurgia, bem como todo o tratamento necessário para sua patologia e eventual transporte, sob pena das medidas cabíveis.

Em sua apelação, o ente Municipal
,
alega somente que a responsabilidade no caso em vertente, é exclusiva do Estado de Mato Grosso por se tratar de alto custo (ID 38745950).

Por outro lado, o Estado de Mato grosso, em contrarrazões alegou a solidariedade relativa dos entes federados (ID. 38745498).

As contrarrazões do requerente
,
também foram no sentido de se responsabilizar os dois requeridos, e pugnou pela confirmação da sentença (ID 34745950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com apelação contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO

e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, a disponibilizarem
,
IMEDIATAMENTE, em favor do requerente Samuel Rodrigues da Silva, vaga em leito de UTI Adulto com serviço de neurocirurgia, bem como todo o tratamento necessário para sua patologia e eventual transporte, sob pena das medidas cabíveis, tendo em vista estado de politraumatismo e traumatismo de crânio encefálico grave, do requerente que sofreu acidente automobilístico.

A tutela de urgência foi concedida, em 12/03/2019, pelo juízo plantonista e confirmada na análise do mérito, em 22/07/2019, quando da procedência da inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pela requerente SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, e mantenho o deferimento liminar para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, efetuar0 regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica. (...)

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

DO APELO DO MUNICÍPIO

DA PERDA DO OBJETO

A preliminar arguida de falta de interesse de agir não prospera, em que pese ter ocorrido a transferência do autor para UTI, sendo que os requeridos somente o fizeram depois de decisão que lhes impôs a obrigação de fazer, Destarte, quando da proposição da ação, era latente o interesse de agir inerente ao autor.

Além do que, conforme consta nos autos ficou comprovado por meio dos laudos médicos a utilidade e necessidade jurisdicional do demandante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz a Fazenda Pública Municipal a
não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que a disponibilização de vaga em Unidade de terapia intensiva, conforme Laudo médico do próprio SUS ID.38745474, é de suma importância para o solicitante, tendo em vista ter sofrido acidente automobilístico, e apresentar poli traumatismo, traumatismo crânio encefálico grave.

O supramencionado fornecimento

ao requerente declarado hipossuficiente ID.38745476, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Civil - Ação de obrigação de fazer - Pedido de fornecimento de aparelho ortodôntico e posterior tratamento, com manutenção mensal - Ação julgada procedente -

(N.U 0001404-33.2010.8.11.0009,

31048/2012, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)”

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da vaga em UTI, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Assim, conheço do recurso do Município de Tangará da Serra e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020